Tribunal: TJPA
Processo: 0807194-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807194-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE DO CARMO ASSUNCAO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZADO À PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR FAZER JUS AO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DO ESTADO DO PARÁ. RENDIMENTOS ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As normas do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC, autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência judiciária gratuita.

2. Na espécie, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária da Agravante, pois a mesma comprovou no feito que percebe proventos superiores a cinco salários mínimos.

3. Registra-se que o Juízo agravado oportunizou a Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer
jus
ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstram a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custa de modo parcelado. Ainda assim, a Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular.

4. A jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MARLENE DO CARMO ASSUNÇÃO
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciada

pela
agravante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria nº 0808669-12.2023.8.14.0301
iniciado pela mesma em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

(IGEPREV).

A Sra. Marlene do Carmo Assunção veio até o poder judiciário para pleitear a progressão funcional, visto que se aposentou como professora de Classe I através da portaria de nº 4483/1997 e não teve a progressão de carreira conforme a Lei nº 5.351/1986.

A partir disto, a demanda teve como numeração para acompanhamento o 0808669-12.2023.8.14.0301

e foi distribuído para o Juízo da 4ª Vara da Fazenda, o qual determinou o indeferimento da gratuidade judiciária.

Inconformado com a r. decisão interlocutória a autora interpôs o presente agravo de instrumento alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tendo declarado sua hipossuficiência, sendo documento bastante para comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada conforme fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

(...)

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da Decisão Monocrática de ID 14207857 pleiteando pela gratuidade judiciária ou que o pagamento das custas sejam feitas somente no final do processo.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno, o IGEPREV se manifestou pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso do Agravo Interno dispõe sobre a concessão ou não do benefício da Justiça Gratuidade, o que fora devidamente discutido na Decisão Monocrática. Explico.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Na espécie, pleiteia o Agravante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos do presente recurso e da ação originária, constata-se que o entendimento traçado pelo Juízo
a quo
, encontra-se em conformidade com disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e com o art. 99, § 2º, do CPC, ora transcritos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos; (grifei).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Registra-se que os dispositivos legais autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.

É certo que essa demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao magistrado um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Com efeito, nada há nos autos que corrobora a situação financeira deficitária da Agravante, pois a mesma comprovou sua situação financeira, juntando ao feito seus Comprovantes de Rendimento do IGEPREV, evidenciando que o valor dos proventos da Recorrente perfaz a quantia de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), ou seja, mais do que 5 (cinco) salários mínimos.

E mais, muito embora o Juízo agravado tenha oportunizado à Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer
jus
ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstram a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custa de modo parcelado, ainda assim, a Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular.

Desse modo, a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA RÉ. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (art. 98, caput). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034256-91.2019.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-06-2020).

Ademais, cumpre esclarecer que a jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2º do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que o Agravante, ainda que excluindo-se os descontos em folha com imposto de renda e contribuição previdenciária oficial, aufere renda superior a cinco salários mínimos. 3.1. Desse modo, não fica comprovada a situação de hipossuficiência econômica, não sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1299138, 07096965220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
Preliminar de nulidade da sentença: O juiz pode determinar, de ofício, a juntada de provas que julgar necessárias para firmar devidamente seu juízo de convicção, portanto não há nulidade na sentença. Gratuidade da justiça: Comprovante de renda indica que o apelante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos. Alimentos: A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer momento, desde que ocorra mudança em algum dos elementos do binômio alimentar necessidade-possibilidades. Possuindo o alimentante renda fixa, correta a readequação dos alimentos para percentual dos rendimentos líquidos paternos. O alimentado logrou êxito em comprovar o aumento de suas necessidades, justiçando a majoração do encargo alimentar. Contudo, a verba deve ficar em patamar pouco inferior ao estabelecido na sentença. Sentença reformada para a fixação de verba alimentar em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AGT: 70082685850 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 11/12/2019, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Data de Publicação: 23/09/2020). (Grifei).

Não obstante, há ainda Tribunais que entendem que um dos requisitos para a comprovação da situação de carência é a percepção de menos de 3 (três) salários mínimo, a exemplo do entendimento traçado no julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA BEM EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA CORROBORADA POR DOCUMENTOS APTOS A ATESTAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CAPAZES DE SUPORTAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA. RENDA MENSAL QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DERRUIR AS PROVAS JUNTADAS PELA PARTE ADVERSA. CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE.
"Para a concessão do benefício da justiça gratuita tem-se exigido não só a simples declaração de hipossuficiência da parte, mas a juntada de outros documentos que demonstrem a real necessidade da benesse. Além disso, a aferição da situação de incapacidade econômica idônea a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o percebimento de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, considerado o desconto de valores provenientes de aluguel e de meio salário mínimo por dependente [...]" (Agravo de Instrumento n. 4007241-55.2016.8.24.0000, de Presidente Getúlio, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 2-5-2017). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5000008-48.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2020). (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocratica seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/03/2024